Tribunal: STF
Processo: HC 266494
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO EFIALTES. CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DETRAÇÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.023.256/PR.



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado no âmbito da denominada Operação Efialtes, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, incs. II e IV, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), art. 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa), e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico). A prisão preventiva foi decretada em 31/5/2021.



    3. Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória (processo nº 5009919-85.2024.4.04.7000/PR), prolatada em 18/06/2025, que absolveu o paciente dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, mas o condenou pela prática de corrupção ativa, por duas vezes, e pelo delito do art. 288 do Código Penal, fixando-se a pena total em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 41 dias-multa, com negativa do direito de recorrer em liberdade (e-doc. 5, p. 17).



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual foi denegado. Chegou-se ao STJ com o citado writ, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 



    5. No presente habeas corpus, por meio de petição de 75 páginas, a defesa sustenta, em síntese, a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença, diante da modificação do panorama probatório e do tempo de custódia provisória já cumprido. Frisa a necessidade de extensão ao paciente do entendimento conferido ao corréu Docimar José Pinheiro de Assis, beneficiado com liberdade provisória em habeas corpus julgado pelo TRF da 4ª Região. Aduz a ocorrência de excesso de prazo, em razão da longa duração da custódia cautelar e da pendência do julgamento da apelação. Destaca a ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, por ausência de adequada aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, eis o que constou da decisão proferida nos autos nº 5018962- 51.2021.4.04.7000/PR, por ocasião da decretação da medida: 



    “16) MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO, vulgo MARCINHO VP 



    MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO, detento na Penitenciária de Catanduvas, é apontado como sendo líder da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo consta da listagem da Penitenciária de Catanduvas, Marcio constituiu Luceia Aparecida Alcântara de Macedo como sua advogada em 11/01/2019 (ev. 26-OUT6, fl. 3, dos autos n. 50389534720204047000). 



    Conforme já relatado anteriormente, o DEPEN Federal encaminhou horas de filmagens dos plantões do agente penal Docimar à autoridade policial, que percebeu atitudes suspeitas por Docimar, tais como: adentrar a Vivência sozinho, infringindo o Manual de Procedimentos e Segurança do Sistema Penitenciário Federal, que exige seja feito em dupla; afastar-se dos outros agentes para dirigir-se a outras celas; demorar ao entregar as marmitas, ficando mais tempo na frente da cela do que o normal; colocar as mãos no bolso e logo após gesticular como se estivesse entregando algo aos presos. Outro fato que chamou a atenção da autoridade policial foi a troca de escalas de Docimar, que ocorreram de forma frequente no período compreendido entre 30/10/2017 até 26/03/2019 (22 permutas), sendo que a partir de 27/03/2019 até 07/05/2020 ele fez 28 permutas, todas para a Vivência CHARLIE, onde MARCINHO VP está preso. 



    Além das trocas de escalas, consta da Informação n. 01/2021, encaminhada pela Penitenciária de Catanduvas (ev. 172-AUTO2, fls. 4/5, dos autos n. 50389534720204047000) que no ano de 2018 teria sido relatado por um preso (cuja identidade fora preservada), que estava alocado junto a membros do Comando Vermelho, o qual mencionou haver um esquema de troca de bilhetes entre os presos com maior hierarquia do Comando Vermelho, a exemplo de MARCINHO VP e ELIAS MALUCO, já falecido. Foi relatado que os bilhetes passavam de cela em cela e também através de diálogos a partir do sistema hidráulico das celas (tubulações), chamado pelos presos de “21”. Todavia, alguns bilhetes passaram a chegar de forma direta aos seus destinatários, sem passar por outros presos, denotando a participação de terceira pessoa. O preso informou, ainda, que o servidor conhecido pelos presos através da alcunha de “GAÚCHO” (não identificado pela DINT à época dos fatos) era tido como alguém que atuaria como “informante” (levando e recebendo recados). 



    Corroborando o envolvimento de MARCIO no esquema investigado, na informação n. 16/2021 (ev. 4-inf2 dos presentes autos) foi relatado que em 11/04/2021, um dia após Docimar ter trabalhado no plantão Alfa, na função de chefe da vivência Delta, estavam reunidos no banho de sol os líderes do Comando Vermelho, CLEVERSON, vulgo PALMEIRENSE, lendo bilhetes para MARCIO NEPOMUCENO, vulgo MARCINHO VP, CLAUDIO, vulgo CLAUDINHO DA MINEIRA e JOÃO PAULO, vulgo RUSSÃO. Pela leitura do setor de inteligência da penitenciária, Marcio dos Santos Nepomuceno seria o destinatário das mensagens lidas por ser o ouvinte principal. Foi consignado, ainda, que “Palmeirense” fez diversos contatos visuais com Marcinho VP, acreditando-se que ele estaria esperando alguma resposta. A seguir, verificou-se pelas imagens que “Palmeirense” colocou o bilhete no copo de água, acreditando-se que ele estaria tentando destruir o bilhete, sendo que os bilhetes destruídos e dissolvidos na água, foram descartados pelor ralo, como demonstrado nas imagens trazidas na referida informação.



    (...) 



    Destacou-se que os bilhetes teriam semelhança, na forma de acondicionamento (dobrados em formato de charuto, envoltos com plástico/papel filme e com barbante) com as imagens de bilhetes com mensagem “de cadeia” encontrados a partir da análise dos dados telemáticos de sua conta "leozinho7843@gmail.com", pertencente a LEANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA.



    Os indícios constantes dos autos apontam que MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO seria destinatário do esquema de entrega de bilhetes liderado por Docimar, integrando assim o esquema criminoso investigado. Conforme já relatado, MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO é membro da facção criminosa Comando Vermelho, que é uma das maiores organizações criminosas do Brasil voltadas para o tráfico de drogas e de armas. O esquema de entrega de bilhetes possibilita a ele a praticar os mais diversos crimes, mesmo que segregado em um presídio de segurança máxima como a Penitenciária de Catanduvas. As investigações ainda apontam tratar-se de estrutura organizada, contando com diversos integrantes, voltada para burlar o Sistema Penitenciário Federal e fortalecer as lideranças da facção criminosa Comando Vermelho. 



    A partir dos elementos angariados pelas investigações, foram verificados indícios dos crimes de corrupção ativa, organização criminosa e associação para o tráfico por parte de MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO. 



    Há, portanto, prova da existência dos crimes apontados pela autoridade policial e indícios suficientes de autoria.



    Quanto aos requisitos necessários à prisão preventiva (periculum libertatis), entendo presentes elementos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar. 



    Nos termos da jurisprudência do STJ, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no RHC 112.687/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Dessa forma, a fim de cessar a prática criminosa, tenho que a prisão preventiva se faz necessária como garantia da ordem pública. 



    A disponibilidade de recursos da facção criminosa Comando Vermelho, da qual Marcio é líder, indica a possibilidade dele empreender fuga, caso esteja solto, prejudicando a aplicação da lei penal. 



    No mais, a prisão ainda se faz necessária em razão da conveniência da instrução criminal uma vez que caso esteja em liberdade, Marcio poderá influenciar negativamente na investigação, quer destruindo provas não apreendidas, coagindo testemunhas ou, ainda, ocultando recursos financeiros objeto dos crimes investigados. 



    Presentes indícios de risco para a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal a ensejar o decreto de prisão preventiva do investigado.



    Assim, DEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva de MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO, com fundamento nos arts. 312, caput, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.” (e-doc. 2, p. 283-286; grifos nossos). 



    8. Na sentença condenatória, ao manter a custódia, o magistrado assentou a permanência dos motivos ensejadores da prisão cautelar, destacando expressamente que os fundamentos anteriormente expostos permaneciam hígidos e atuais, sendo reforçados pelo conteúdo condenatório do édito, nos seguintes termos:



    “4.3. Entendo que permanecem hígidos e atuais os motivos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, e que os fundamentos expostos na sentença apenas reforçam a necessidade da custódia cautelar do réu. Assim, determino a manutenção da prisão preventiva de M. S. N., ressaltando que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez proferida a sentença, a revisão, nos termos do artigo 316 do CPP, caberá à instância superior.” (e-doc. 5, p. 17). 



    9. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar o habeas corpus, denegou a ordem, assentando a inexistência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, bem como afastando a ocorrência de excesso de prazo, a possibilidade de extensão do benefício concedido a corréu e a pretensão de abrandamento do regime prisional pela via eleita, nos termos da ementa que segue:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO EFIALTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. Habeas corpus impetrado em face de sentença que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado por corrupção ativa e associação criminosa, com pena total de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória, diante da alegação de desnecessidade da custódia cautelar, possibilidade de abrandamento do regime prisional, modificação do panorama probatório, excesso de prazo no julgamento do recurso e necessidade de aplicação de entendimento favorável a corréu. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    3. A regra é a de que, com a prolação de sentença condenatória, não se altere a condição imposta ao réu segregado, notadamente porque a situação de condenado em primeira instância importa em juízo maior de reprovabilidade quanto à conduta praticada do que aquele efetuado em momento anterior. 



    4. A ausência de condenação por organização criminosa especificamente no presente feito não afasta a vinculação do paciente a grupo criminoso, sendo irrelevante para a soltura a distinção feita em relação ao corréu, cuja soltura decorreu de circunstância pessoal diversa.



    5. A detração do tempo de prisão provisória não altera o regime inicial fixado, pois este decorre de fundamentação própria (notadamente reincidência e circunstâncias judiciais negativas), não cabendo habeas corpus para reexame do regime prisional, que deve ser objeto de recurso próprio. 



    6. Não há excesso de prazo no julgamento do recurso, pois a sentença foi proferida recentemente e, no momento da impetração, os autos sequer haviam aportado nesta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    7. Ordem de habeas corpus denegada.” (e-doc. 5, p. 117). 



    10. Também o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, não conheceu do agravo regimental, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, reafirmando, ainda, a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, inexistente flagrante ilegalidade a justificar concessão de ofício, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    11. Sendo esse o quadro delineado pelas instâncias antecedentes, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Isso porque a custódia cautelar foi determinada com base em elementos concretos extraídos da investigação, evidenciando a periculosidade concreta do paciente e a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso estruturado, valendo destacar que o paciente é apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho, com capacidade de articulação delitiva mesmo a partir de estabelecimento prisional federal. Os fundamentos expendidos mostram-se idôneos e estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui motivação suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme precedentes a seguir colacionados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    12. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    13. No caso dos autos, não se verifica excesso de prazo da prisão preventiva, valendo ressaltar a recente prolação de sentença condenatória, em 18/6/2025, circunstância que revela, de forma inequívoca, a regular tramitação do processo-crime. Destaco, ainda, a complexidade da ação penal originária, que investiga delitos de elevada gravidade, como corrupção, organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, envolvendo, inclusive, múltiplos procedimentos conexos, como inquéritos policiais e pedidos de quebra de sigilos telefônico, telemático, bancário, financeiro e fiscal, além de medidas cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão.



    14. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de organização criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2. Paciente acusado de integrar organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, noticiada, nos autos, a apreensão de 1,67kg de cocaína, 5,32kg de maconha e 41,4g de crack. 3. Especificidades do caso que não evidenciam constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via: pluralidade de réus (14) com advogados distintos e complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de diversas diligências, como cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, análise e degravação de dados de telefones móveis apreendidos e recambiamento de presos, além dos sucessivos pleitos de revogação de prisão e de produção de provas formulados pelas defesas, conforme consignado pelas instâncias originárias. Não há evidência de desídia do aparelho judiciário na condução do feito, verificando-se intensa movimentação por parte do juízo condutor de primeiro grau. 4. Inexistência de situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.807-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 10/11/2021, grifos nossos)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal.”



    (RHC nº 138.369/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/02/2017, p. 01/03/2017; grifos nossos)



    15. No tocante ao pedido de extensão, observo que o STJ, ao apreciar a matéria, referiu ao pronunciamento da Corte Regional, no qual ficou esclarecida a inexistência de identidade fático-jurídica apta a justificar o implemento do benefício em favor do paciente. Eis o que constou da decisão: 



    “Ademais, não se verifica quebra de isonomia em relação ao corréu Docimar, pois a circunstância que justificou a soltura deste foi de índole eminentemente pessoal, consubstanciada na "ausência de comprovação de que DOCIMAR integrava a facção criminosa Comando Vermelho, mas sim que atuava como uma espécie de 'prestador de serviços', acionado e remunerado conforme a conveniência e oportunidade dos beneficiários dos bilhetes". Não é este o caso de MARCIO, que, como referido, possuiria notória posição de comando no referido grupo criminoso.”



    16. A extensão, tal como prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável. Diante das premissas assentadas pelas instâncias antecedentes, não é possível concluir que a ora paciente se encontra em situação idêntica àquela em que se achava o corréu beneficiado.



    17. Além disso, não há como divergir do entendimento das instâncias anteriores quanto à existência dessa identidade de circunstâncias, uma vez que o habeas corpus é um instrumento de cognição sumária, que não comporta dilação probatória. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    18. Relativamente ao regime de cumprimento de pena, também não procede a alegação de ilegalidade na imposição do fechado. Na sentença, o magistrado assim fundamentou a medida: 



    “Considerando que o réu é reincidente e que algumas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena, consoante artigo 33, § 2º, 'b' e artigo 59 CP.” (e-doc. 5, p. 14). 



    19. Com efeito, quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)       



     b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    (...)     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    20. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (7 anos, 9 meses e 10 dias), não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença. Observou-se estritamente o figurino legal.



    21. Por fim, quanto à detração articulada pela defesa, verifico que a matéria não chegou a ser analisada pelo STJ, que destacou que “os pleitos de detração penal e abrandamento do regime prisional, verificou-se que, com a prolação de sentença, cabe à defesa a interposição de recurso próprio (apelação) para discutir referidos temas, os quais serão mais bem examinados pelo colegiado do Tribunal de origem, reiterando-se que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio.” 



    22. De fato, pendente o julgamento da apelação e não tendo sido a matéria analisada nas instâncias antecedentes, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    23. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator